Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICES BRASIL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação e homologou proposta de honorários periciais em ação de conhecimento ajuizada por CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Nos autos, as partes contendem acerca do fornecimento e montagem de usina de produção de energia fotovoltaica e, para dirimir a controvérsia, foi determinada a realização da prova técnica. Apresentada proposta de honorários periciais no valor de R$18.885,00, a SICES BRASIL insurgiu-se dizendo que a remuneração seria exorbitante e desarrazoada. Sobreveio justificativa do perito, o qual discriminou os valores cobrados e, por liberalidade, reduziu a proposta para R$16.696,00, a qual contempla 54 horas de trabalho ao valor individual de R$309,18. Sobreveio a homologação pelo juízo. Nas razões recursais, a agravante alegou que valor dos honorários seriam desarrazoados e desproporcionais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja reduzido o valor arbitrado para remuneração do perito judicial ou, subsidiariamente, seja determinada a substituição do profissional nomeado”. Preparo regular sob ID 47233135. É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Em que pese a irresignação da requerida SICES BRASIL LTDA (Id 156904300), entendo que o valor indicado pelo perito é condizente com as peculiaridades do caso vertente. 2. O arbitramento dos honorários deve levar em consideração a estimativa do próprio perito, observados o zelo profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido para a sua execução e importância para a causa. 3. De acordo com os critérios acima referidos, fixo os honorários periciais em R$ 16.696,00 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e seis reais) notadamente pela natureza e complexidade da perícia.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões, a agravante limitou-se a fazer uma argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. Embora tenha colacionado proposta de honorários de perícia a ser realizada em outros autos, não se vislumbra identidade entre os objetos e que permitam a comparação. Nestes autos, o objeto consiste na aferição dos equipamentos de geração de energia fotovoltaica fornecidos à autora e correspondente montagem e operação. Naquela outra anexada pela agravante, o objeto consistia tão somente na aferição da regularidade de funcionamento do inversor de energia e suposta relação com um incêndio (ID 154357875, dos autos na origem). Lado outro, o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários, com todos os procedimentos a serem adotados, quantificação de horas a serem despendidas e valor de cada hora técnica trabalhada (ID 155926177). O quantitativo de horas a serem dedicadas à perícia foi também discriminado. O perito apontou o tempo necessário para cada atividade e nesse ponto faltou impugnação específica por parte do agravante. Ante esses breves apontamentos, não se verifica neste estágio prelibatório a necessária plausibilidade do direito ou probabilidade de provimento do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator